Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719929-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH DE JESUS ROSA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARETH DE JESUS ROSA SANTIAGO contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0719222-18.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante alega, em breve resumo, que não há justificativa para a suspensão do feito em curso, ao fundamento de que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica, porquanto dispõe acerca do período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao caso. Alega que o processo originário não se enquadra na controvérsia demarcada no tema repetitivo no 1169, pois a sua liquidação depende apenas de cálculos aritméticos. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do trâmite processual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 46978549 e ID 46978550. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 156625202 – autos de origem): Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 158486658 – autos de origem): I – MARGARETH DE JESUS ROSA SANTIAGO interpôs embargos declaratórios (ID 157328039) contra a decisão de ID 156625202, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 156625202. Intimem-se. (destaques no original) A controvérsia recursal reside em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 32.159/97 se amolda à temática delimitada no tema no 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em curso e se está presente a necessidade de sobrestamento deste processo originário até o julgamento da questão controvertida. Efetivamente, no dia 18/10/2022 o colendo Tribunal da Cidadania afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no tema no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. Analisando a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando o cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva, uma vez que a sentença prolatada na ação coletiva no 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica. A generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o tornam passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. No caso ora analisado, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque, segundo a parte exequente, ora agravante, a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema no 1169 STJ, não há que se falar em sobrestamento. Além disso, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 152562229 – autos de origem), a Fazenda sequer aventou a hipótese da necessidade de prévia liquidação, tanto que exibiu os seus cálculos, elementos que já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. Sendo assim, o presente processo deve prosseguir a fim de conferir efetividade à decisão da ação coletiva ora exequenda. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 23 de maio de 2023 17:31:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador